Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033539-65.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se a parte recorrente, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, para que se manifeste quanto à petição de ID 28199461, no prazo legal. Determino, ainda, que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, conforme requerido à ID 28199461. Transcorrido o prazo, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014